Tribunal: TJES
Processo: 5007194-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007194-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMÓVEL COMERCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de cognição sumária na qual se encontra o processo originário, observo que a parte autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade do seu direito, notadamente porque preenchidos os requisitos dos arts. 51 e 71 e seguintes, da Lei nº 8.245/91. 2. O valor apresentado pela ora agravada está condizente com o Laudo Técnico de Avaliação apresentado na inicial da ação e com os julgados acostados. Eventual modificação deverá ser objeto de maior dilação probatória. 3. Embora a agravante tenha afirmado que a agravada está inadimplente, verifico, em princípio, que a suposta inadimplência decorre do envio de boleto com valor muito superior ao acordado pelas partes. Embora a agravante tenha sido notificada pela agravada para que fosse retificado o boleto, nada manifestou. Assim, a agravada efetuou o pagamento do valor até então cobrado. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do e. relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007194-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, JOAO FELIPE CHACTOURA NUNES - RJ230391
AGRAVADO: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA

Advogado do(a) AGRAVADO: NINIVE SIQUEIRA MARINHO - ES20190

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que (i) o valor vigente da locação em questão, conforme contrato e evolução anual dos reajustes da contraprestação, é de R$ 64.288,42; (ii) a modalidade do contrato de locação objeto da ação renovatória é uma locação comercial de loja em Shopping Center, cujo pagamento da contribuição fixa mensal deve ser suficiente para cobrir despesas comuns de condomínio e a contribuição ao fundo de promoção e propaganda, bem como para o aluguel; e, (iii)
“considerando o inadimplemento contratual da agravada, consubstanciada no não pagamento de débitos locatícios, [...], a inexistência de anuência do fiador para garantir o contrato objeto dos autos (usou carta de anuência assinada pelos fiadores constando imóvel e locador diverso do objeto dos autos de origem), dentre outros descumprimentos contratuais, a revogação da liminar é medida que se impõe, [...]”
.

Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, entendi presentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a prova inequívoca do direito alegado, com base na seguinte fundamentação:

Nos termos do art. 71, da Lei de Locações, além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51;

II - prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel cujo pagamento lhe incumbia;

IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação;

V -
indicação do fiador quando houver no contrato a renovar
e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira;

VI -
prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for
;

VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.

No caso concreto, a autora da ação, ora agravada, sustentou que faria jus à renovação compulsória, bem como o preenchimento dos requisitos previstos no artigo supracitado.

Todavia, da análise dos autos,
observa-se que a declaração de anuência dos fiadores se refere a imóvel e locadores diversos, sem qualquer relação com o imóvel objeto da ação renovatória
.

No entanto, a parte agravada juntou, posteriormente, a declaração de anuência dos fiadores referente ao imóvel objeto destes autos (ID 8900910), a fim de corrigir o vício apontado.

Quanto aos prazos e requisitos da ação renovatória, o art. 51 da Lei nº 8.245/91 estabelece que nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I- O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II- O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III- o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo prazo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Preenchidos tais requisitos, admite-se o processamento da renovatória, devendo ser observado o art. 71 e seguintes da Lei nº 8.245/91.

Nesse passo, ao menos em sede de cognição sumária na qual se encontra o processo originário, observo que a parte autora, ora agravada, demonstrou a probabilidade do seu direito, notadamente porque preenchidos os requisitos supracitados. Com efeito, o único requisito faltante
- declaração de anuência dos fiadores -
, foi devidamente corrigido.

O agravante afirma que, em relação ao valor vigente da locação em questão, conforme contrato e evolução anual dos reajustes da contraprestação, é de R$ 64.288,42. Todavia, não vejo como divergir do entendimento adotado pelo Juízo de origem, haja vista que o valor apresentado pela ora agravada está condizente com o Laudo Técnico de Avaliação apresentado na inicial da ação e com os julgados acostados. Eventual modificação deverá ser objeto de maior dilação probatória.

Por fim, embora a agravante tenha afirmado que a agravada está inadimplente, verifico, em princípio, que a suposta inadimplência decorre do envio de boleto com valor muito superior ao acordado pelas partes. Embora a agravante tenha sido notificada pela agravada para que fosse retificado o boleto, nada manifestou. Assim, a agravada efetuou o pagamento do valor até então cobrado.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, revogando a decisão de ID 8582568. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.